Tribunal: STJ
Processo: 5181303-75.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225199 - RS(2025/0394946-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: A S J
ADVOGADOS
: NEREU JOSE GIACOMOLLI - RS017568
FELIPE MRACK GIACOMOLLI - RS110987
GUSTAVO BRAUNER PERERA - RS123558
CAROLINE MRACK GIACOMOLLI - RS125924
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. CRIME
HABEAS CORPUS
DO
-B
DO
ECA.
PARECERISTA
COMPUTACIONAL.

ART.
241
RECEBIMENTO
DE
MATERIAL
PEDOPORNOGRÁFICO
PARA
ELABORAÇÃO DE LAUDO. ERRO DE TIPO. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL.
1. Ficou demonstrado que o agravado exerce atividade de perito/parecerista
computacional e foi formalmente contratado por defensor criminal para
atuar em processo referente a crime análogo ao previsto no
-B do
art. 241
Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual recebeu, do próprio
defensor, laudos periciais com imagens ilícitas, como subsídio técnico para
elaboração de parecer.
2. As circunstâncias fáticas evidenciam que o agravado obteve acesso ao
material pedopornográfico em ambiente institucional: compareceu ao
Instituto Geral de Perícias com o defensor, onde os peritos oficiais, após
leitura de despacho judicial, autorizaram a realização de cópia dos
conteúdos em HD externo de sua propriedade e, posteriormente,
receberam o dispositivo para procedimento de eliminação definitiva dos
dados, o que reforça a boa-fé e a crença na licitude da conduta.
3. Os arquivos encontrados no telefone celular limitam-se aos laudos
encaminhados pelo defensor por aplicativo de mensagens, diretamente
relacionados ao processo em que o agravado atuava como parecerista
computacional, inexistindo elementos de que tenha armazenado ou
difundido o conteúdo para finalidade diversa da atividade técnico-
profissional para a qual foi contratado.
4. Diante desse contexto, conclui-se que o agravado acreditava, de forma
justificada, que o recebimento e a posse dos arquivos ilícitos estavam
Documento eletrônico VDA56110525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2dcf1b1f-ee76-4af6-9952-d575a41a01be

acobertados pelo exercício regular de
cumprimento de dever,
direito/estrito
nos termos do
III, do Código Penal, incidindo hipótese de erro de
art. 23,
tipo essencial invencível (art. 20, § 1o, primeira parte, do Código Penal), o
que afasta o dolo exigido para a configuração do crime do
-B do
art. 241
Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Reconhecida, de plano, a ausência de dolo e, portanto, de justa causa
para a persecução penal, mostra-se adequada a via do
para
habeas corpus
o trancamento da ação penal, não havendo afronta ao princípio do juiz
natural na decisão monocrática que assim o determinou, motivo pelo qual
se impõe a manutenção da decisão agravada.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56110525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/04/2026 13:56:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2dcf1b1f-ee76-4af6-9952-d575a41a01be

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225199 - RS(2025/0394946-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: A S J
ADVOGADOS
: NEREU JOSE GIACOMOLLI - RS017568
FELIPE MRACK GIACOMOLLI - RS110987
GUSTAVO BRAUNER PERERA - RS123558
CAROLINE MRACK GIACOMOLLI - RS125924
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. CRIME
HABEAS CORPUS
DO
-B
DO
ECA.
PARECERISTA
COMPUTACIONAL.

ART.
241
RECEBIMENTO
DE
MATERIAL
PEDOPORNOGRÁFICO
PARA
ELABORAÇÃO DE LAUDO. ERRO DE TIPO. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL.
1. Ficou demonstrado que o agravado exerce atividade de perito/parecerista
computacional e foi formalmente contratado por defensor criminal para
atuar em processo referente a crime análogo ao previsto no
-B do
art. 241
Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual recebeu, do próprio
defensor, laudos periciais com imagens ilícitas, como subsídio técnico para
elaboração de parecer.
2. As circunstâncias fáticas evidenciam que o agravado obteve acesso ao
material pedopornográfico em ambiente institucional: compareceu ao
Instituto Geral de Perícias com o defensor, onde os peritos oficiais, após
leitura de despacho judicial, autorizaram a realização de cópia dos
conteúdos em HD externo de sua propriedade e, posteriormente,
receberam o dispositivo para procedimento de eliminação definitiva dos
dados, o que reforça a boa-fé e a crença na licitude da conduta.
3. Os arquivos encontrados no telefone celular limitam-se aos laudos
encaminhados pelo defensor por aplicativo de mensagens, diretamente
relacionados ao processo em que o agravado atuava como parecerista
computacional, inexistindo elementos de que tenha armazenado ou
difundido o conteúdo para finalidade diversa da atividade técnico-
profissional para a qual foi contratado.
4. Diante desse contexto, conclui-se que o agravado acreditava, de forma
justificada, que o recebimento e a posse dos arquivos ilícitos estavam
acobertados pelo exercício regular de
cumprimento de dever,
direito/estrito
nos termos do
III, do Código Penal, incidindo hipótese de erro de
art. 23,
Documento eletrônico VDA55002940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:31:57
Código de Controle do Documento: a6365d2b-53a7-4970-bf0e-6af8f171df93

tipo essencial invencível (art. 20, § 1o, primeira parte, do Código Penal), o
que afasta o dolo exigido para a configuração do crime do
-B do
art. 241
Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Reconhecida, de plano, a ausência de dolo e, portanto, de justa causa
para a persecução penal, mostra-se adequada a via do
para
habeas corpus
o trancamento da ação penal, não havendo afronta ao princípio do juiz
natural na decisão monocrática que assim o determinou, motivo pelo qual
se impõe a manutenção da decisão agravada.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão monocrática que deu
provimento a recurso ordinário em
para determinar o trancamento da
habeas corpus
Ação Penal n. 5004793-49.2025.8.21.0101/RS.
Consta dos autos que o agravado foi denunciado pelo crime do
-B do
art. 241
Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa alegou ausência de dolo, sustentando
que o material foi enviado por advogado em processo no qual atuou como parecerista
computacional. O TJRS denegou a ordem em HC, e o recurso ordinário em habeas
foi provido monocraticamente para trancar a ação penal (fls.
).
corpus
361/364
Nas razões do recurso, o Ministério Público alega afronta ao juiz natural e
inadequação do
(fls.
).
habeas corpus
363/364
Aduz que o TJRS reconheceu indícios de autoria e materialidade, reputando
inviável, na via do
, o reconhecimento de atipicidade ou excludente
habeas corpus
nesta etapa (fl. 373).
Salienta que a decisão monocrática destacou a contratação do recorrido
como parecerista computacional e a remessa de laudos pelo defensor via
,
WhatsApp
concluindo pela incidência do
§ 1o, primeira parte, do CP, à luz do
III, do
art. 20,
art. 23,
CP. Contudo, há decisão judicial que proibiu a cópia do material pedopornográfico,
autorizando apenas consulta presencial na Vara, com posterior ordem de apagar
dados copiados; apesar disso, o material foi encontrado no celular do agravado,
ensejando a denúncia (fls.
).
375/377
Argumenta que em fase embrionária da ação penal, tais elementos
sustentam a justa causa e recomendam a instrução probatória para, se for o caso,
avaliar excludentes e eventual recapitulação jurídica (fls.
).
378/382
Documento eletrônico VDA55002940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:31:57
Código de Controle do Documento: a6365d2b-53a7-4970-bf0e-6af8f171df93

Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
monocrática e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
afastando o trancamento da Ação Penal n.
(fl. 383).
5004793-49.2025.8.21.0101/RS
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme consignado na decisão agravada, é incontroverso que o agravado
trabalha como perito computacional e que, como tal, foi contratado por defensor
criminal para assisti-lo no Processo n. 5001466-92.2025.8.21.0070, referente a crime
análogo.
No exercício de seu mister, o agravado recebeu do defensor laudos do
processo e, em companhia deste, também compareceu ao Instituto Geral de Perícias
do Rio Grande do Sul (IGP) para extrair cópia dos arquivos.
Sobre as circunstâncias da obtenção das cópias, vale reproduzir as
declarações do agravado quando foi ouvido pela autoridade policial, na medida em que
demonstram a sua boa-fé (fls.
– grifo nosso):
57/59
[...] Questionado o depoente sobre como ficou sabendo a respeito da
diligência de que teria que ir até o IGP para fazer cópias dos conteúdos que
constavam nos equipamentos do acusado R, o depoente declarou [que] ficou
sabendo através de uma mensagem do advogado de R, R B, dizendo que eles
deveriam ir até o IGP para fazer cópia dos Hd[s] de R. Que lá no IGP foram
recebidos pelos peritos Ítalo e Cristiano Tessmann: que os peritos leram o
despacho do Juiz e autorizaram que o depoente realizasse a cópia dos
. [...] A cópia foi finalizada as 17h30. Lembrando que a cópia foi feita
conteúdos
para um HD externo de propriedade do depoente. PR: Questionado o que fez após
ter terminado a cópia, o depoente declarou que desconectou o HD, guardou em
uma caixa própria do HD, colocou em sua mochila e veio embora para casa. [...]
Questionado se manipulou essa cópia, se abriu, se verificou
analisou os
e/ou
conteúdos, o depoente declarou que, em relação ao HD, como se trata de um HD
de trabalho, ele apenas abriu o HD para copiar um conteúdo referente a outro
trabalho que estava salvo nesse mesmo dispositivo, mas que em nenhum
momento mexeu no conteúdo copiado junto ao IGP. [...] [Se c]hegou a fazer novas
cópias dos conteúdos copiados no IGP, o depoente declarou que não. PR:
Fizeram a cópia na terça-feira, dia 3 de junho, e após ter feito essa cópia, o que
aconteceu? O depoente declarou que na quinta-feira, dia 5 de junho, o
Advogado R B informou o depoente de que teria saído um despacho do Juiz
informando que eles deveriam devolver a cópia que tinha sido feita junto ao
. O depoente então lembrou que tinha um conteúdo de outro trabalho salvo no
IGP
mesmo HD, foi quando acessou o HD, fez cópia do material referente a este outro
trabalho e na sexta-feira, no dia 6 de junho, compareceu no IGP, junto com o
advogado R B, para a devolução do HD onde tinha a cópia dos conteúdos
referentes ao HD de R G B. Aqui no dia 6 então foram recepcionados pelo
perito Ítalo. Foram até a mesma sala, onde fizeram uma cópia no dia 3 de
. Que neste momento ficaram debatendo entre os peritos do IGP e o
junho
Documento eletrônico VDA55002940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:31:57
Código de Controle do Documento: a6365d2b-53a7-4970-bf0e-6af8f171df93

advogado sobre o despacho do Juiz, se poderia ou não ter feito a cópia. Que
houve um entendimento entre todos de que a cópia poderia ter sido feita. Que
então o depoente estava ali esperando o procedimento para devolver a cópia feita
e para apagar todo o conteúdo. Que estavam presentes os peritos Ítalo e Cristiano
e o advogado R B. Que Ítalo saiu da sala com o HD do depoente afirmando que
iria ligar para o cartório da Vara criminal de Taquara para civilizadamente o que
deveria ser feito. Que em seguida retornou com alguns documentos preenchidos,
documentos onde conferiram que se tratava do mesmo HD, do dia no qual fizeram
as cópias, documentos informando que estavam recebendo o HD e o Ítalo falou
para o depoente que ficaria com o HD e faria um procedimento chamado Wipe,
procedimento que apagaria os conteúdo[s] do HD de forma definitiva, sem
possibilidade de recuperação. Que esse procedimento demora horas e devido a
isso o depoente o advogado foram liberados. Que o perito Ítalo falou para o
depoente que faria o procedimento e que em uma semana mais ou menos entraria
em contato com o depoente para devolução do equipamento. [...].
Dada a suspeita de que o agravado e o defensor pudessem ter copiado os
arquivos para outro dispositivo eletrônico, porque, mesmo que a mídia onde foi
realizada a duplicação deste conteúdo no IGP seja devolvida, [...] não existe como
realizar uma análise pericial para verificar a existência de outras cópias deste material
(fl. 20), o Juízo deferiu representação da autoridade policial por medida de busca e
apreensão na residência do recorrente.
Na busca domiciliar nada foi encontrado senão três laudos relativos ao
mencionado processo, com reprodução de imagens ilícitas, os quais lhe haviam sido
encaminhados pelo defensor em mensagens de
encontradas no
do
WhatsApp
iPhone
agravado, como referência para a elaboração do laudo pericial. Nesse sentido, o auto
de prisão em flagrante registra que o suspeito deu acesso ao seu telefone e
sic
demonstrou as conversas onde constam [
] que o material de pornografia, referente
(fl. 45).
ao caso, foram enviado pelo Advogado R B
Justamente as imagens existentes nesses laudos são objeto da denúncia
oferecida contra o recorrente, como se confere da leitura do seguinte excerto da peça
(fl. 83):
[...] a Polícia Civil em cumprimento ao mandado de prisão número 5005455-
09.2025.8.21.0070, expedido pela 1° Vara Judicial da Comarca de Taquara, dirigiu-
se à residência do denunciado e logrou apreender em posse deste seu telefone
celular, o qual continha material relacionado a pornografia infantil.
Agindo assim, o denunciado A S J incorreu nas sanções do artigo 241-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Em suma, foi suficientemente demonstrado que o agravado trabalha como
parecerista computacional, foi contratado por defensor criminal para elaborar parecer
sobre caso relativo ao delito do
-B da
e que recebeu deste os
art. 241
Lei n. 8.069/1990
laudos existentes nos autos especificamente com esse propósito.
Documento eletrônico VDA55002940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:31:57
Código de Controle do Documento: a6365d2b-53a7-4970-bf0e-6af8f171df93

Dadas as circunstâncias mencionadas, resulta claro que o agravado
acreditava que o recebimento de arquivos com conteúdo ilícitos relacionados ao caso
seria justificado por sua contratação como parecerista computacional por um defensor
atuante em processo criminal, com fundamento no
III, do Código Penal.
art. 23,
Some-se a isso que, ainda que tivesse determinação expressa do Juízo
sobre a proibição de extração de cópias, pelo que se depreende do depoimento do
agravado, as cópias foram autorizadas pelos próprios peritos, o que, por mais essa
razão, evidencia hipótese de erro.
Nesses termos, não há como afastar a conclusão de que o agravado não
deve responder pelo crime de que é acusado, por força do disposto no
§ 1o,
art. 20,
primeira parte, do Código Penal, de forma que deve ser acolhida a pretensão de
trancamento do respectivo processo.
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55002940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/03/2026 07:31:57
Código de Controle do Documento: a6365d2b-53a7-4970-bf0e-6af8f171df93

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 225.199 / RS
Número Registro: 2025/0394946-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50047934920258210101 51813037520258217000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A S J
ADVOGADOS
: NEREU JOSE GIACOMOLLI - RS017568
FELIPE MRACK GIACOMOLLI - RS110987
GUSTAVO BRAUNER PERERA - RS123558
CAROLINE MRACK GIACOMOLLI - RS125924
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE - AQUISIÇÃO, POSSE OU ARMAZENAMENTO DE
PORNOGRAFIA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: A S J
ADVOGADOS : NEREU JOSE GIACOMOLLI - RS017568
FELIPE MRACK GIACOMOLLI - RS110987
Documento eletrônico VDA56088289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:12
Código de Controle do Documento: 46b58c11-647a-421f-9b8d-d6df430d97cd

GUSTAVO BRAUNER PERERA - RS123558
CAROLINE MRACK GIACOMOLLI - RS125924
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:57:12
Código de Controle do Documento: 46b58c11-647a-421f-9b8d-d6df430d97cd